Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. VENDA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. ABATIMENTO DO SALDO DA DÍVIDA E DEMAIS ENCARGOS. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES. PREÇO VIL. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO. MAIOR QUE 50% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio.
2. É descabido, na hipótese, se promover a hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, que não é parte do processo.
3. Não há óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos penhorados, ficando o arrematante sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, desde que verificada a viabilidade econômica da medida.
4. Após a venda dos direitos aquisitivos sobre imóvel, pelo seu valor de mercado, o valor a ser abatido para pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor do contrato e demais encargos, que é diferente do valor estipulado para o imóvel dado em garantia.
5. Para que seja útil a venda judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel, a subtração do valor de mercado do bem da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, deve resultar em valor suficiente para pagamento do débito executado.
6. De acordo com o teor do artigo 895 do Código de Processo Civil, a alienação judicial poderá ocorrer em primeiro leilão, por valor não inferior ao da avaliação, ou em segundo leilão, em que o valor da arrematação não pode ser considerado vil, ou seja, inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891 do CPC).
7. O valor mínimo de venda em segundo leilão poderá ser superior a 50% da avaliação, uma vez que, de acordo com o artigo 891 do CPC, o juiz poderá estipular, conforme o caso concreto, o valor a ser considerado vil, especialmente se a aplicação do percentual mínimo legal resultar em valor inferior ao do saldo devedor da alienação fiduciária.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.